Tribunal: TJES
Processo: 5012740-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
12740
-
37
.2022.8.08.0000

PACIENTE:

RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR – ÚNICA RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 09 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1.
In
casu
,

verifica-se que
n
o caso vertente, nada impede o raciocínio de que a Paciente viabilizava a distribuição de drogas no interior do presídio em que foi flagrada, pelo que, em tese, com sua prisão se impede a propagação de tal atividade no interior daquela unidade carcerária.

2.
O
simples fato de o indivíduo se enquadrar objetivamente em alguma das hipóteses legais autorizadoras do regime domiciliar de cumprimento da prisão cautelar não enseja, automática e necessariamente, a outorga da benesse, especialmente em razão de que no julgamento do HC n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal delimitou que a prisão domiciliar pode ser indeferida quando diante de outras situações excepcionais e devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso
.

3. Ordem DENEGADA..

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012740-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIZA CRUZ CONCEICAO registrado(a) civilmente como RAIZA CRUZ CONCEICAO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
12740
-
37
.2022.8.08.0000

PACIENTE:

RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/
ES
, nos autos do processo nº
000
3157
-
23
.20
22
.8.08.00
30
, em que
a
paciente
foi presa em flagrante e incursa

nas sanções d
o art. 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso II
da Lei 11.343/06,
sob alegação de tentativa de adentrar em presídio com drogas
.

Argumenta-se pela concessão do regime domiciliar de cumprimento da custódia cautelar, dado que a Paciente seria a única responsável por sua filha menor de 09 (nove) anos, além de possuir vínculo empregatício formal e demais condições pessoais favoráveis à soltura.

Com base nesses fundamentos, requer,
liminarmente,

a
revogação da prisão preventiva
,
e, subsidiariamente
seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
.

O pedido liminar foi indeferido consoante
evento
ID n. 3990734.

Em informações prestadas, a Autoridade Coatora anexou as decisões que levaram à manutenção da custódia cautelar, bem assim à negativa de seu cumprimento em regime domiciliar, além de relatar o andamento do feito, que aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento

Parecer da Procuradoria de Justiça, no evento Id 4097750, opinando pela denegação da ordem.

Analisando referidas ponderações judiciais, verific
a-se
que de fato a custódia cautelar encontra suporte não somente nas particularidades da infração penal supostamente praticada, mas também, e sobretudo, na não comprovação das circunstâncias legais que, em tese, viabilizariam o regime prisional disciplinado pelo artigo 318 e ss. do Código de Processo Penal.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

E, segundo o STJ:
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
cópia da certid
ão
de nascimento d
a
filh
a
menor de
09
anos da paciente,
comprovante de residência da paciente e do genitor da menor
.
Contudo, não foram juntados aos autos outros documentos necessários para analisar as alegações feitas pelo impetrante.

Conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, n
o caso vertente, nada impede o raciocínio de que a Paciente viabilizava a distribuição de drogas no interior do presídio em que foi flagrada, pelo que, em tese, com sua prisão se impede a propagação de tal atividade no interior daquela unidade carcerária.

Ora, se tal constatação, por si, já ensejaria a necessidade da custódia, a situação pessoal da Paciente não restou devidamente comprovada, não somente porque não há provas que permitem afirmar com segurança que a sua filha menor estaria sob sua única responsabilidade.

A bem da verdade, há a informação de que a criança se encontra com sua avó e/ou o seu genitor, o que notadamente descaracteriza a informação de que seria a Paciente sua única responsável.

Além disso
, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar
,
sabemos
que,
em que
pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em
outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu
, e
stando presentes os requisitos necessários
para manutenção da
custódia cautelar.

Isso porque
a
concessão da
prisão domiciliar
ou outras medidas cautelares,
depende
ria
de prova inconteste de que a genitora,
ora paciente,
seria imprescindível
para
prover os cuidados necessários
de
s
ua
filh
a
,
panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer,
posto que
, haveria de se ter evidências mínimas de que a Paciente seria a única pessoa capaz de dar suporte e cuidado a menor, o que perde força frente ao fato informado de que a criança atualmente se encontra com o pai.

Não se pode olvidar, ainda, que há informação nos autos de que a paciente é contumaz na prática de crimes, notadamente tráfico de drogas, demonstrando claramente que faz do crime
o
seu meio de vida.

Assim, sem mais delongas,

C
ONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
12740
-
37
.2022.8.08.0000

PACIENTE:

RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR – ÚNICA RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 09 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1.
In
casu
,

verifica-se que
n
o caso vertente, nada impede o raciocínio de que a Paciente viabilizava a distribuição de drogas no interior do presídio em que foi flagrada, pelo que, em tese, com sua prisão se impede a propagação de tal atividade no interior daquela unidade carcerária.

2.
O
simples fato de o indivíduo se enquadrar objetivamente em alguma das hipóteses legais autorizadoras do regime domiciliar de cumprimento da prisão cautelar não enseja, automática e necessariamente, a outorga da benesse, especialmente em razão de que no julgamento do HC n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal delimitou que a prisão domiciliar pode ser indeferida quando diante de outras situações excepcionais e devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso
.

3. Ordem DENEGADA..

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.